Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708256-03.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO AUGUSTO DIAS DA CUNHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por A. N. D. C., contra acórdão de ID – 35515951. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35861860. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO DO BRASIL S/A, para responder aos embargos de declaração. Após o oferecimento da resposta ao recurso ou o eventual decurso do prazo in albis, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2022 16:41:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador